Tribunal: TJDFT
Processo: 0712499-11.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA E DANO. NÃO OFERECIMENTO DE ANPP. INVIABILIDADE JUSTIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DO DANO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por injúria e dano (art. 140, caput e art. 163, caput, ambos do Código Penal).
II – Questões em discussão
2. (i) definir se há possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP; (ii) analisar a tese defensiva de atipicidade do crime de dano, por ausência de animus nocendi.
III – Razões de decidir
3. Incumbe à parte interessada ou ao Ministério Público oferecer o acordo de não persecução penal. 3.1 Tendo a querelada e a defesa sido regularmente intimados, a querelante e o Parquet se manifestado de forma desfavorável, não cabe ao juízo determinar a concessão do benefício ou exigir nova manifestação.
4. No caso em exame, tendo as provas demonstrado que a apelante provocou dano patrimonial de forma deliberada, para manifestar hostilidade e reforçar a intimação exercida sobre a vítima, restou caracterizado o animus nocendi previsto na configuração do crime de dano.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, 140 e 163; CPP, art. 386, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2022186, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17/07/2025.